Tribunal: STF
Processo: ADI 1952
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-12
Data de publicação: 1999-08-12

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.
- Não-conhecimento parcial da presente ação, porquanto, no
tocante à Medida Provisória 1.736-32, tem ela sido sucessivamente
reeditada, não tendo havido o indispensável aditamento à inicial
quanto a essas reedições, inclusive a atualmente em vigor, o que
torna prejudicada a ação nesse ponto.
- Tendo sido revogado o artigo 99 da Lei 8.171/91 antes da
propositura desta ação pela Medida Provisória 1736-31, que permanece
vigente por suas reedições. Não cabe ação direta que tenha por
objeto ato normativo revogado.
- Falta de relevância jurídica para a concessão de liminar
e ausência do "periculum in mora" no tocante à impugnação aos §§ 1º
a 3º do art. 16 da Lei nº 4.771/65, na redação dada pela Lei nº
7.803/89.
Não se conhece em parte da presente ação no tocante à
impugnação ao artigo 44 e seus §§ 1º, 2º, 5º e 6º, da Lei nº
4.771/65 na redação dada pela Medida Provisória nº 1.736/32, e ao
artigo 99 da Lei nº 8.171/91, e na parte em que dela se conhece - a
relativa aos §§ 1º a 3º do artigo 16 da Lei nº 4.771/65 na redação
dada pela Lei nº 7.803/89 - indefere-se o pedido de liminar.